Tribunal: TJES
Processo: 0035153-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035153-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0035153-96.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 2307131 – fls. 128 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO
REGRESSIVA
, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 229423 – fls. 134 e seguintes), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
apresentou contrarrazões (ID 229423 – fls. 143 e seguintes) pugnando pelo desprovimento do recurso, considerando que:
(i)
a apelante não apresentou nenhuma prova do que alega;
(ii)
não se discute no caso a legitimidade de ato administrativo, mas apenas a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público;
(iii)
não é possível exigir prévio procedimento administrativo para cobrar indenização regressiva;
(iv)
documentos apresentados pela apelada não foram tecnicamente impugnados pela apelante, o que demonstra sua legitimidade.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 16:39:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44344914102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 2307131 – fls. 128 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO
REGRESSIVA
, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 229423 – fls. 134 e seguintes), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
apresentou contrarrazões (ID 229423 – fls. 143 e seguintes) pugnando pelo desprovimento do recurso, considerando que:
(i)
a apelante não apresentou nenhuma prova do que alega;
(ii)
não se discute no caso a legitimidade de ato administrativo, mas apenas a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público;
(iii)
não é possível exigir prévio procedimento administrativo para cobrar indenização regressiva;
(iv)
documentos apresentados pela apelada não foram tecnicamente impugnados pela apelante, o que demonstra sua legitimidade.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, teve que conferir indenização no importe de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos (ID 2307131):

(i)
aviso de sinistro
(doc. 3 - fl. 47),
atestando que ocorreu queima do enrolamento do motor

do elevador
;

(ii)
apólice do seguro
(doc. 5 – fls. 51 e seguintes),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

(iii)
relatório de vistoria
(doc. 6 – fls. 56 e seguintes),
evidenciando que o evento danoso se deu após oscilações de energia
,
com indenização prevista para R$ 3.880,00
(três mil oitocentos e oitenta reais);

(iv)
parecer técnico
(doc. 8 – fls. 64 e seguintes),
reforçando que havia dano no motor do elevador devido a oscilação na rede elétrica
.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a parte autora, ora apelada, demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que
o artigo 786 do Código Civil, preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores dispendidos, nos direitos e ações que competirem ao segurado, em face do causador do dano
.

Por conseguinte, uma vez que a empresa
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio segurado, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica
.

Ora, considerando que a
apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa
,
nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal
.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade civil.

Isso porque, como ressaltado,
a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência da oscilação elétrica e o nexo de causalidade entre esse evento e o dano sofrido pelo condomínio, consubstanciado na queima do motor do elevador
.

Em análise detida das provas apresentadas pela apelante, vê-se que a documentação acostada atesta apenas que inexiste registro de reclamações dos consumidores na data do sinistro.

Todavia, parece claro que a ausência de registro de reclamações formais do condomínio não afasta a possibilidade de que tenha efetivamente ocorrido falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Além disso, a parte recorrente não requereu a produção de prova pericial, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 2307131 – fl. 125), em sede de audiência de saneamento.

Assim, ao não apresentar provas aptas a afastar a legitimidade dos documentos acostados pela autora, e, tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acerta a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Não obstante,
as alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merecem prosperar
.

Isso em especial porque
a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais
.

Ora, a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica no condomínio segurado.

Neste ponto, reputo relevante destacar
o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...]
I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...]
1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de
procedimento
administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documento
s
suficiente
para embasar sua pretensão
, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Por fim, a decisão objurgada merece ajuste apenas no que diz respeito aos critérios utilizados para incidência dos juros e correção monetária, de modo que passo a restabelecer tais taxas e marcos iniciais de ofício, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por conseguinte,
o termo inicial dos juros da mora e da correção monetária deve ser considerado a data do respectivo desembolso, com incidência da taxa SELIC, que já abarca tantos os juros, quanto a correção monetária
.

Senão, vejamos julgados desta Corte de Justiça:

[...] 3.
E m relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...]
V.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura reformatio in pejus. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, alterando de ofício o termo inicial dos juros e da correção monetária, para estabelecer que estes incidam desde o desembolso por parte da seguradora, com base na taxa SELIC.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 16:39:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44345014102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.

A
autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I,
do CPC.

2.
O
artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores dispendidos, nos direitos e ações que competirem ao segurado.

3.
Considerando que
a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º
da CF
.

4
.
As
alegaç
ões
de que haveria
necessidade de procedimento administrativo prévio e
presunção de legitimidade nos atos praticados pela
concessionária

não
prospera
m

diante da
garantia constitucional do acesso à justiça
e da

previsão de
responsabilidade civil objetiva
da

prestadora
de serviço público
.

5.
Por fim,
o termo inicial dos juros da mora e da correção monetária deve ser considerado a data do desembolso, com incidência da taxa SELIC.

6
.
Recurso
de apelação conhecido e
des
provido.
Sentença parcialmente reformada de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.